Tribunal: TJSP
Processo: 1003805-53.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00
1. OBJETO RECURSAL. Recurso do réu alegando ausência de prova dos danos morais e exercício regular de direito.
2. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. Afastada. Autora que demonstrou a regular quitação da dívida dentro do

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00
1. OBJETO RECURSAL. Recurso do réu alegando ausência de prova dos danos morais e exercício regular de direito.
2. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. Afastada. Autora que demonstrou a regular quitação da dívida dentro do prazo de vencimento. Negativação indevida. Responsabilidade objetiva do banco e danos morais que ocorrem in re ipsa.
3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, não comporta redução. Montante que é condizente com a proporcionalidade e com a gravidade da conduta da parte ré. Precedentes desta C. Câmara.
4. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.